Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-23.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. RENÚNCIA DE HERANÇA. MENOR. REPRESENTAÇÃO. COLISÃO DE INTERESSES. CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento do c. STJ, é desnecessária a intervenção do curador especial em demandas nas quais o Ministério Público atua em defesa do incapaz, como na hipótese ora em análise
2. Inexiste prejuízo aos interesses da menor quando, a despeito da colisão de interesses dela com os dos seus representantes, o suposto direito de herança a ela conferido depende da validade e eficácia do negócio jurídico subjacente, cuja anulação se postula por defeito de vontade, ou seja, erro substancial, na forma do art. 139, I, do CC/02.
3. São anuláveis os negócios jurídicos firmados com erro substancial quanto à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais (arts. 138 e 139, I, do CC).
4. Admite-se a anulação da escritura pública de renúncia à herança quando, por erro substancial, em sede de inventário, os herdeiros, na intenção de realizarem a renúncia translativa em favor da mãe, efetuam a renúncia abdicativa em benefício do monte partilhável.
5. Apelação conhecida e não provida.